Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMNISTRADORA DE CARTÕES. COMPRA A CRÉDITO. TRANSAÇÃO PRESENCIAL. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Reconhecida ilegitimidade da parte e determinada sua exclusão do polo passivo da demanda, patente carecer o excluído de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, uma vez que não foi sucumbente quanto ao ponto, obstando que a questão seja apreciada por esta instância revisora.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles.
3. A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, mesmo contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão magnético com chip e mediante inserção de senha pessoal do consumidor.
4. Postergado o pagamento do débito discutido mediante autorização da própria administradora de cartões, irrazoável responsabilizar a consumidora por encargos moratórios decorrentes do adiamento havido, devendo-lhe ser restituído o valor vertido a esse título, na forma simples, pois não comprovada a má-fé da empresa na cobrança indevida.
5. Apelação do terceiro interessado não conhecida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.